Tribunal: TCU
Processo: 043.415/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1308/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.415/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carla Oliveira Nunes (CPF XXX.058.931-XX); Gisela Bueno Santos (CPF XXX.200.377-XX); Giuliano Guedes Iemini de Rezende (CPF XXX.997.401-XX); Glauco Risperi Wermelinger (CPF XXX.509.201-XX); Glaydson Teixeira Cavalcante (CPF XXX.925.917-XX); Glória Cristina Gonçalves Trindade (CPF XXX.129.287-XX); Robston Carley Oliveira Santos (CPF XXX.503.365-XX); Sinval de Paula Coutinho Junior (CPF XXX.802.486-XX); Thiago Emanuel Bontempo Cândido (CPF XXX.141.596-XX) e Valéria Caroline Silva de Almeida (CPF XXX.296.352-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.